Tribunal: STJ
Processo: 5156880-85.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080014 - RS(2025/0407822-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO RESIDENCIAL VIVER ZONA SUL SPE
62 LTDA
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: MIGUEL DE MELLO FORTES
AGRAVADO
: WELLINGTON MARCELO FORTES RODRIGUES
AGRAVADO
: R T F (MENOR)
REPR. POR
: N T DE O F
ADVOGADO
: BRUNO DE ABREU FEIJÓ - RS076347
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 284 do STF e por deficiência de fundamentação em face
dos motivos do acórdão recorrido.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença oriundo de promessa de
compra e venda, no qual se reconheceu crédito concursal com expedição de
certidão para habilitação no juízo da recuperação e extinção da execução, decisão
depois reformada para determinar o prosseguimento da execução individual.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o
prosseguimento da execução individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se os arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005
impõem a sujeição do crédito ao plano de recuperação com novação ope legis e
extinção do cumprimento de sentença; (ii) saber se o
§ 1o, da
art. 6,
afasta a execução individual por se tratar de quantia ilíquida,
Lei n. 11.101/2005
impondo habilitação após a liquidação; (iii) saber se o
§ 1o, do CPC
art. 523,
impede a incidência de
de cumprimento de sentença em crédito sujeito
multa/ônus
ao processo recuperacional; (iv) saber se os arts. 485, VI, e 924, II e III, do CPC
impõem o restabelecimento da extinção da execução individual para expedição de
certidão e habilitação; (v) saber se o
da
foi violado
art. 126
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA55102022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: add6f093-3a0a-402b-be5a-e93933d3edfe

pela afronta à
; e (vi) saber se o
da
par conditio creditorum
art. 61
e o
autorizam reconhecer que o encerramento
Lei n. 11.101/2005
Tema 1.051/STJ
da recuperação não afasta os efeitos do plano quanto aos créditos concursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do STF por ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 6, § 1o, 61 e 126 da
e aos
Lei n. 11.101/2005
arts. 485, VI, 523, § 1o, e 924, II e III, do CPC, não havendo demonstração de
violação ao
do CPC apta a suprir a omissão.
art. 1.022
6. Incidem a Súmula n. 284 do STF e a Súmula n. 283 do STF por deficiência de
fundamentação e não impugnação específica da
do acórdão
ratio decidendi
recorrido, que determinou o prosseguimento da execução individual em razão do
encerramento da recuperação judicial e da ausência de prova de inclusão do crédito
no plano, não sendo suficientes os arts. 49 e 59 da
nem a
Lei n. 11.101/2005
invocação do
para infirmar tais fundamentos.
Tema 1.051/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do
Tese de julgamento:
STF quando ausente o prequestionamento dos dispositivos invocados, não suprido
por alegação genérica de prequestionamento ficto sem demonstração de violação ao
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF e a Súmula n. 283 do
art. 1.022
STF quando o recurso especial não ataca, de modo específico e suficiente,
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, notadamente o encerramento da
recuperação judicial e a falta de prova de inclusão do crédito no plano, o que
impede reconhecer novação e afasta a habilitação retardatária”.
arts. 6, § 1o, 49, 59, caput, 61
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
e 126; CPC, arts. 1.022, 85, § 11, 485, VI, 523, § 1o, e 924, II e III.
STF, Súmulas n. 282, 283, 284 e 356; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.630.852/RJ,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
16/12/2025;
REsp n. 2.163.228/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
15/12/2025;
REsp n. 1.962.993/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.765.275/SP,
julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: add6f093-3a0a-402b-be5a-e93933d3edfe

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: add6f093-3a0a-402b-be5a-e93933d3edfe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080014 - RS(2025/0407822-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO RESIDENCIAL VIVER ZONA SUL SPE
62 LTDA
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: MIGUEL DE MELLO FORTES
AGRAVADO
: WELLINGTON MARCELO FORTES RODRIGUES
AGRAVADO
: R T F (MENOR)
REPR. POR
: N T DE O F
ADVOGADO
: BRUNO DE ABREU FEIJÓ - RS076347
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 284 do STF e por deficiência de fundamentação em face
dos motivos do acórdão recorrido.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença oriundo de promessa de
compra e venda, no qual se reconheceu crédito concursal com expedição de
certidão para habilitação no juízo da recuperação e extinção da execução, decisão
depois reformada para determinar o prosseguimento da execução individual.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o
prosseguimento da execução individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se os arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005
impõem a sujeição do crédito ao plano de recuperação com novação ope legis e
extinção do cumprimento de sentença; (ii) saber se o
§ 1o, da
art. 6,
afasta a execução individual por se tratar de quantia ilíquida,
Lei n. 11.101/2005
impondo habilitação após a liquidação; (iii) saber se o
§ 1o, do CPC
art. 523,
impede a incidência de
de cumprimento de sentença em crédito sujeito
multa/ônus
ao processo recuperacional; (iv) saber se os arts. 485, VI, e 924, II e III, do CPC
impõem o restabelecimento da extinção da execução individual para expedição de
certidão e habilitação; (v) saber se o
da
foi violado
art. 126
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA54038501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:42
Código de Controle do Documento: 2df996d8-16d2-41bc-9e76-6c580af92b71

pela afronta à
; e (vi) saber se o
da
par conditio creditorum
art. 61
e o
autorizam reconhecer que o encerramento
Lei n. 11.101/2005
Tema 1.051/STJ
da recuperação não afasta os efeitos do plano quanto aos créditos concursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do STF por ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 6, § 1o, 61 e 126 da
e aos
Lei n. 11.101/2005
arts. 485, VI, 523, § 1o, e 924, II e III, do CPC, não havendo demonstração de
violação ao
do CPC apta a suprir a omissão.
art. 1.022
6. Incidem a Súmula n. 284 do STF e a Súmula n. 283 do STF por deficiência de
fundamentação e não impugnação específica da
do acórdão
ratio decidendi
recorrido, que determinou o prosseguimento da execução individual em razão do
encerramento da recuperação judicial e da ausência de prova de inclusão do crédito
no plano, não sendo suficientes os arts. 49 e 59 da
nem a
Lei n. 11.101/2005
invocação do
para infirmar tais fundamentos.
Tema 1.051/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do
Tese de julgamento:
STF quando ausente o prequestionamento dos dispositivos invocados, não suprido
por alegação genérica de prequestionamento ficto sem demonstração de violação ao
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF e a Súmula n. 283 do
art. 1.022
STF quando o recurso especial não ataca, de modo específico e suficiente,
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, notadamente o encerramento da
recuperação judicial e a falta de prova de inclusão do crédito no plano, o que
impede reconhecer novação e afasta a habilitação retardatária”.
arts. 6, § 1o, 49, 59, caput, 61
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
e 126; CPC, arts. 1.022, 85, § 11, 485, VI, 523, § 1o, e 924, II e III.
STF, Súmulas n. 282, 283, 284 e 356; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.630.852/RJ,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
16/12/2025;
REsp n. 2.163.228/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
15/12/2025;
REsp n. 1.962.993/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.765.275/SP,
julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PROJETO
IMOBILIARIO RESIDENCIAL VIVER ZONA SUL SPE 62 LTDA e VIVER
INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por incidência da Súmula n. 284 do STF quanto à indicada
violação aos arts. 49 e 59,
, da
e por fundamentação
caput
Lei n. 11.101/2005,
deficiente em face dos motivos do acórdão recorrido (fls. 160-162).
Documento eletrônico VDA54038501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:42
Código de Controle do Documento: 2df996d8-16d2-41bc-9e76-6c580af92b71

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento, nos autos de promessa de compra e
venda, em fase de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 129):

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO ENCERRADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a habilitação
do crédito no juízo recuperacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Possibilidade de extinção do cumprimento de
sentença, em virtude da concursalidade do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR:
É faculdade do credor aguardar o encerramento da recuperação judicial para buscar
a execução de seu crédito. Como a habilitação retardatária pode ser realizada até o
encerramento da recuperação judicial, e já tendo esta sido proferida no juízo
universal, não há que se falar em possibilidade de habilitação, tornando-se
imperioso o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Decisão reformada. IV. DISPOSITIVO: Agravo de Instrumento provido.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS RELEVANTES CITADOS:
- AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.062.283/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
20/3/2025;
- Recurso Especial no 1.840.166 - RJ;
- Agravo de Instrumento, No 53708930820248217000, Vigésima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em:
26-02-2025;
- Apelação Cível, No 50037541520158210021, Décima Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 27-03-2025.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54038501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:42
Código de Controle do Documento: 2df996d8-16d2-41bc-9e76-6c580af92b71

a) 49 e 59, da
porque o crédito dos recorridos tem
Lei n. 11.101/2005,
fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial (
), devendo
16/09/2016
sujeitar-se ao plano aprovado, com novação ope legis e consequente extinção do
cumprimento de sentença;
b) 6o, § 1o, da
já que, tratando-se de ação que
Lei n. 11.101/2005,
demandava quantia ilíquida, o crédito deveria ser habilitado após a liquidação, não
cabendo execução individual;
c) 523, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não incide
de cumprimento de sentença em face de crédito sujeito ao processo
multa/ônus
recuperacional;
d) 485, VI, 924, II e III, do Código de Processo Civil, visto que a
execução individual foi extinta na origem para expedição de certidão e habilitação
no juízo da recuperação, devendo ser restabelecida essa solução;
e) 126, da
porquanto o prosseguimento da execução
Lei n. 11.101/2005,
individual afrontou a paridade entre credores; e
f) 61 da
uma vez que o encerramento da recuperação
Lei n. 11.101/2005,
não afasta os efeitos do plano quanto aos créditos concursais;
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a submissão do
crédito aos efeitos da recuperação judicial e se determine a extinção do
cumprimento de sentença; requer ainda o provimento para que se afaste a execução
individual e se imponha o pagamento nos termos do plano.
Contrarrazões às fls. 150-159.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a
Documento eletrônico VDA54038501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:42
Código de Controle do Documento: 2df996d8-16d2-41bc-9e76-6c580af92b71

concursalidade do crédito e determinou a expedição de certidão para habilitação no
juízo da recuperação judicial, com extinção do cumprimento de sentença.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o magistrado
de primeiro grau reconheceu a natureza concursal do crédito e determinou a
expedição de certidão para habilitação no juízo da recuperação judicial,
extinguindo a fase executiva.
O Tribunal de origem, contudo, ao dar provimento ao agravo de
instrumento da parte credora, reformou a decisão para determinar o
prosseguimento da execução individual.
O acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que a recuperação
judicial do Grupo Viver já se encontrava encerrada à época do ajuizamento do
cumprimento de sentença, sendo inviável a habilitação retardatária após o
encerramento do processo recuperacional, somado à ausência de demonstração de
que o crédito fora arrolado no plano.
No recurso especial, as recorrentes sustentam, em síntese: (i) a sujeição
do crédito ao plano de recuperação e a ocorrência de novação, dado que o fato
gerador é anterior ao pedido recuperacional; (ii) a impossibilidade de execução
individual e de incidência de penalidades do cumprimento de sentença; (iii) a
afronta à par
; e (iv) a incidência do
conditio creditorum
Tema 1.051/STJ,
defendendo que o encerramento da recuperação não afasta os efeitos do plano
sobre créditos concursais.
I - Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
No presente caso, verifica-se que as matérias contidas nos arts. 6o, § 1o,
61 e 126 da
bem como nos arts. 485, VI, 523, § 1o, e 924, II e
Lei n. 11.101/2005,
III, do CPC, não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem.
O acórdão limitou-se a discutir a possibilidade de prosseguimento da
execução individual diante do encerramento da recuperação judicial, sem enfrentar
Documento eletrônico VDA54038501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:42
Código de Controle do Documento: 2df996d8-16d2-41bc-9e76-6c580af92b71

teses sobre iliquidez, paridade de credores, multa do cumprimento de sentença ou
as hipóteses específicas de extinção e carência de ação.
Dessa forma, sem que o Tribunal
tenha emitido juízo de valor
a quo
sobre tais dispositivos, carece o recurso do indispensável prequestionamento.
Ressalte-se que a mera invocação de "prequestionamento ficto" não
supre a omissão se a parte não logrou êxito em demonstrar a violação ao art. 1.022
do CPC (antigo 535) para fins de integração do julgado. Incidem, portanto, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
Cito, pois, os seguintes julgados:
relator
AREsp n. 2.630.852/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025
e
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.163.228/SP,
julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025.
II - Da deficiência de fundamentação e do fundamento inatacado
(Súmulas 284 e 283 do STF)
Em relação aos arts. 49 e 59 da
e ao
Lei n. 11.101/2005
Tema 1.051/STJ,
o recurso também não prospera.
O Tribunal de origem reconheceu a natureza concursal do crédito
(conforme a tese do Tema 1.051), mas decidiu pelo prosseguimento da execução
individual com base em dois fundamentos determinantes: (i) o processo de
recuperação judicial já foi encerrado por sentença, impedindo novas habilitações; e
(ii) não houve demonstração de que o crédito em questão fora arrolado no plano
para fins de novação.
Ocorre que os dispositivos invocados pela recorrente (arts. 49 e 59 da
LRF) tratam da sujeição geral dos créditos e dos efeitos da novação após a
homologação do plano, mas não possuem comando normativo suficiente para
infirmar a premissa de que, encerrada a recuperação, o credor não arrolado retoma
o direito à execução individual. Assim, a fundamentação recursal revela-se
Documento eletrônico VDA54038501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:42
Código de Controle do Documento: 2df996d8-16d2-41bc-9e76-6c580af92b71

deficiente por não atacar a
específica do acórdão, atraindo a
ratio decidendi
Súmula 284 do STF.
Ademais, a parte recorrente deixou de impugnar especificamente o
fundamento de que a ausência de prova da inclusão do crédito no plano impede o
reconhecimento da novação
no caso concreto.
ope legis
A subsistência de fundamento autônomo não combatido nas razões do
recurso especial atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
Nesse sentido:
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.962.993/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

e

9/12/2025,

23/12/2025
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.765.275/SP,
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
22/12/2025.
III - Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54038501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:42
Código de Controle do Documento: 2df996d8-16d2-41bc-9e76-6c580af92b71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.080.014 / RS
Número Registro: 2025/0407822-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51568808520248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO RESIDENCIAL VIVER ZONA SUL SPE 62
LTDA
AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: MIGUEL DE MELLO FORTES
AGRAVADO
: WELLINGTON MARCELO FORTES RODRIGUES
AGRAVADO
: R T F (MENOR)
REPR. POR
: N T DE O F
ADVOGADO : BRUNO DE ABREU FEIJÓ - RS076347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: cd736de4-0c4d-45cc-96c4-c337157c1b67

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: cd736de4-0c4d-45cc-96c4-c337157c1b67